Tribunal: TJDFT
Processo: 0702983-83.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. Direito penal. Embargos de declaração. Lesão corporal e descumprimento de medida protetiva. Alegação de omissão não verificada. Rediscussão da matéria. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação. O embargante alega que o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar a questão relacionada ao consentimento da vítima, permitindo a aproximação do réu no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o resultado do julgado contrário aos interesses da parte, dá ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração; e, (ii) se é possível rejulgar a causa em recurso de embargos.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

4. Não há omissão no acórdão se a tese adotada no julgamento diverge daquela defendida pelo embargante quando da interposição da apelação.

5. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, não sendo a via processual adequada para se rediscutir o mérito da decisão embargada, seu cabimento será admitido apenas para sanar eventuais vícios de dúvida, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.